Tribunal: TJSP
Processo: 1500799-81.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico e associação para o tráfico. Sentença condenatória. Defesa de ANDRÉ que pugna por sua absolvição em relação à prática do crime de associação para o tráfico, pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e pelo afastamento do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06. Busca, ainda, a aplicação da detração penal. Defesa de LEONARDO que almeja sua

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico e associação para o tráfico. Sentença condenatória. Defesa de ANDRÉ que pugna por sua absolvição em relação à prática do crime de associação para o tráfico, pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e pelo afastamento do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06. Busca, ainda, a aplicação da detração penal. Defesa de LEONARDO que almeja sua absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de porte de entorpecentes para consumo pessoal, a fixação das basilares no mínimo-legal, o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa e o afastamento do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06. Autoria e materialidade devidamente comprovadas somente em relação ao delito do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Associação para o tráfico, por sua vez, não configurada a contento. Atributos de permanência e estabilidade da comparsaria não demonstrados de forma induvidosa. Absolvição em relação ao tanto que se faz imperiosa. Dosimetria que comporta reparos. Cabimento da aplicação do redutor em 1/6 (um sexto). Abrandamento dos regimes prisionais iniciais para o semiaberto. Vedação de substituição das reprimendas carcerárias por restritivas de direito. Detração que é matéria afeta à fase de execução. Recursos parcialmente providos, nos termos constantes do acórdão.